Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TABELA OAB. (ART. 85, §8o, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. In casu, a autora pleiteou a declaração de inexigibilidade da cobrança, o valor dado a causa foi de R$ 2.671,27 (dois mil e seiscentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos). 1.1 Considerando o baixo valor atribuído à causa (R$ 2.671,27– dois mil e seiscentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos) o juízo de origem adotou como fundamento a apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC) para a fixação dos honorários, arbitrando a verba honorários no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. A parte recorrente requer sejam os honorários fixados em 25 Unidades de Referência de Honorários/OAB, nos termos do Parecer no 0020/2022, cujo valor por URH em junho de 2024 é de R$ 351,79 (trezentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), que perfaz o importe de R$ 8.794,75 (oito mil e setecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), se mostrando excessivo, diante da complexidade do caso e do patamar de valores atribuídos para os honorários advocatícios em julgados desta corte.
3. Atentando-se à especificidade do caso concreto e à jurisprudência deste Tribunal, considera-se a equidade (art. 85, § 8°, do CPC) como critério adequado a ser aplicado na presente demanda.
4. A sentença que fixou os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra razoável e proporcional para remunerar dignamente o trabalho exercido pelo procurador que atuou no feito, devendo ser mantida integralmente.
5. Recurso conhecido e desprovido.